Tribunal: TJES
Processo: 5000931-75.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-75.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS GRACI SELESTRINI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000931-75.2024.8.08.0066

RECORRENTE
: MARIA DAS GRACAS GRACI SELESTRINI

RECORRIDO
: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega ter realizado um empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado no ano de 2017, sem ciência da consignação do contrato de reserva de margem (RMC) de nº 12464141 ao benefício de aposentadoria por idade nº 163.487.930-9, bem como inclusão de RMC no contrato nº 12464101 ao benefício de pensão por morte nº 158.913.439-4.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) falha no dever de informação consequente vício de consentimento ao aderir ao empréstimo com Margem Consignável (RMC) desde o ano de 2017.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A parte autora alega que a contratação foi efetivada mediante vício de consentimento, nesse sentido o contrato de cartão de crédito com RMC é uma modalidade complexa. Diferente do empréstimo consignado tradicional, o desconto mensal refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura (ou parte dela), incidindo juros rotativos elevados sobre o saldo devedor remanescente, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

5. O dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor, que deveria ter adotado cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado nos autos. A simples assinatura a rogo, sem prova de explicação detalhada e certificação da compreensão, não supre a falha informacional e configura vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do negócio (Art. 138, CC).

6. A conduta do banco, ao celebrar tal contrato com consumidor sem assegurar a plena ciência dos termos pactuados, configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC), que viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

7. Nesse contexto, impõe-se a restituição dos valores descontados a título de descontos de margem consignável (RMC) de nº 12464141 ao benefício de aposentadoria por idade nº 163.487.930-9, bem como o RMC no contrato nº 12464101 ao benefício de pensão por morte nº 158.913.439-4, por vício de consentimento. Isso implica que o Banco réu deve restituir todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de RMC (o prazo prescricional é de 5 anos, cujo marco inicial é o último desconto ou, se for o caso, o vencimento da contribuição).

8. A restituição dos valores descontados indevidamente (observada a prescrição quinquenal) deve ser feita em dobro, conforme Art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança baseada em contrato nulo por vício de consentimento do consumidor caracteriza a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

9. Os danos morais também restaram configurados. A conduta do banco, realizando descontos indevidos por anos sobre a aposentadoria de pessoa idosa e vulnerável, causou-lhe, em vida, aflição, transtornos financeiros e violação à sua dignidade. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pela autora, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o longo período dos descontos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a r. sentença objurgada, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA nos seguintes tópicos: i) a restituição em dobro a título de descontos de margem consignável (RMC) de nº 12464141 ao benefício de aposentadoria por idade nº 163.487.930-9, bem como o RMC no contrato nº 12464101 ao benefício de pensão por morte nº 158.913.439-4, ambas acrescidas de correção monetária desde os respectivos descontos e com acréscimo de juros legais a partir da citação; ii) o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)